Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido expressamente indeferido o pleito[2], não pode ser agraciado com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, acrescido da aludida declaração de hipossuficiência, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo. I Brasília-DF, 10 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34893616 . [2] ID 34893609.